Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709016-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Alves de Oliveira em face da decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, no bojo dos autos da ação de conhecimento, processo n. 0726433-31.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. O BANCO INTER S.A. apresenta contrarrazões no ID 72000658. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator